Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-28.2024.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-28.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIMEIRE SOUSA SILVA - CNPJ: 29.646.865/0001-01 (APELANTE), KARULLINY NEVES DA SILVA - CPF: 027.450.141-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO BURITIS - SICOOB BURITIS - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimo de capital de giro cumulada com nulidade de cláusulas abusivas, devolução em dobro e tutela de urgência, ajuizada por microempresa em face de instituição financeira, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova pericial e de exibição de documentos, alegando necessidade de análise técnica acerca da incidência de juros, capitalização, CDI, SELIC, CET, tarifas e evolução do saldo devedor. Subsidiariamente, requer a revisão contratual sob alegação de abusividade das cobranças e ausência de comprovação da regularidade dos encargos pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de produção de prova pericial e de exibição de documentos; e (
ii
) estabelecer se a apelante demonstrou concretamente a abusividade dos encargos cobrados nos contratos bancários apta a justificar a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Os contratos objeto da demanda, acompanhados dos documentos descritivos de crédito e extratos das operações, foram devidamente juntados aos autos, permitindo a verificação dos encargos pactuados e cobrados.

A pretensão de exibição de tabelas de amortização e memórias de cálculo mostra-se desnecessária quando a própria contratante possui meios de acesso aos documentos junto à instituição financeira.

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os elementos constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento judicial.

A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, não sendo suficiente alegação genérica de cobrança indevida.

O ônus da prova
sobre
fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, exigindo-se ao menos início de prova das alegações revisionais.

A apelante não delimitou objetivamente os encargos impugnados, os critérios revisionais pretendidos nem os valores supostamente cobrados em excesso.

A ausência de demonstração de discrepância entre os juros contratados e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central impede o reconhecimento da abusividade dos encargos remuneratórios.

A Súmula 381 do STJ veda o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A Súmula 382 do STJ estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o exame da controvérsia contratual.

A revisão de contratos bancários exige demonstração concreta da abusividade dos encargos cobrados, não bastando alegações genéricas de onerosidade excessiva.

A ausência de delimitação objetiva dos encargos impugnados e de prova de divergência em relação às taxas médias de mercado inviabiliza a pretensão revisional.

Dispositivos relevantes citados:
art. 355, inciso I, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 381 do STJ
e
Súmula 382 do STJ
.

TJMT
1029251-18.2023.8.11.0015,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo de Capital de Giro c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas, Devolução em Dobro e Pedido de Tutela de Urgência
julgada improcedente
, com condenação
d
a
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa
.

A
apelante
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Alega que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, mesmo diante de controvérsia fática complexa que envolve
“taxa efetiva de juros remuneratórios; capitalização; aplicação de CDI e/ou SELIC; incidência de CET, tarifas, IOF e demais encargos; compatibilidade entre parcelas cobradas e cláusulas contratuais; evolução do saldo devedor”.

Argumenta que tais questões demandam prova técnica especializada, sendo inadequado o julgamento antecipado.

Relata
que a própria sentença reconheceu a existência de variáveis contratuais complexas, mas, contraditoriamente, indeferiu a produção de prova pericial.

Aduz ainda que houve indeferimento da exibição de documentos essenciais, como memórias de cálculo, o que inviabilizou a comprovação das alegações autorais.

Afirma que tal decisão impôs “ônus probatório impossível”, uma vez que os documentos estão sob posse da instituição financeira, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta, portanto, que a sentença é nula, requerendo sua cassação com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

No mérito, de forma subsidiária,
defende
que:

a microempresa apelante possui vulnerabilidade técnica
,
é possível a revisão contratual mesmo sem aplicação do CDC, com base em princípios contratuais
e que
não houve comprovação, pela instituição financeira, da regularidade das cobranças realizadas.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, sua reforma, com reconhecimento da abusividade contratual e apuração dos valores cobrados indevidamente, com restituição ou compensação.

A apelada apresentou contrarrazões refutando o alegado cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado foi adequado diante da suficiência das provas documentais e da ausência de impugnação específica. Demonstrou, através de dados do Banco Central, que as taxas praticadas nos contratos estavam dentro da média de mercado, não configurando abusividade
(Id
351003430
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a demanda alegando que
celebrou diversos contratos de empréstimo de capital de giro junto à instituição financeira requerida, os quais seriam marcados por cobranças abusivas e superiores às condições originalmente ajustadas.

Sustenta que firmou os seguintes contratos: cédula n.
167712
, no valor de R$20.000,00; cédula n.
377382
, no valor de R$25.000,00; cédula n.
319643
, no valor de R$30.000,00; e cédula n.
339659
, no valor de R$43.000,00. Afirma que, ao analisar os contratos e os extratos das operações, constatou discrepância entre os encargos pactuados e aqueles efetivamente cobrados pela requerida.

A cooperativa apelada apresentou contestação sustentando preliminar de inadequação do valor da causa e, no mérito, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais, alegando que nenhuma das taxas aplicadas ultrapassa os limites legais e contestando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

O
juízo de origem
rejeitou a preliminar de inadequação do valor da causa, indeferiu a aplicação do CDC por se tratar de pessoa jurídica em contrato de capital de giro, indeferiu o pedido de exibição de documentos por entender que os contratos já haviam sido juntados aos autos, e julgou antecipadamente a lide. No mérito, concluiu pela inexistência de cobrança excessiva de juros remuneratórios, considerando que eventuais acréscimos decorrem da incidência de outros encargos contratuais pactuados, julgando improcedente a demanda.

Inconformada, a apelante interpõe o presente
R
ecurso alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado foi
inadequado diante da necessidade de perícia contábil e que houve indeferimento indevido da exibição de documentos essenciais. No mérito, subsidiariamente, sustenta a vulnerabilidade técnica da microempresa e a ausência de comprovação da regularidade da cobrança pela apelada.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante sustenta que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, alegando inadequação do julgamento antecipado da lide e indeferimento indevido da exibição de documentos essenciais.

Quanto ao julgamento antecipado, o art. 355, inciso I, do CPC autoriza tal procedimento quando

“
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

No caso em análise, a controvérsia central reside na verificação se as taxas e encargos efetivamente cobrados correspondem àqueles pactuados nos contratos de empréstimo. Embora a apelante sustente tratar-se de matéria técnica que demandaria perícia contábil, observo que os elementos essenciais para essa verificação
encontram-se
disponíveis nos autos.

Ademais, todos os contratos objeto da demanda foram devidamente juntados aos autos pela apelada em sua contestação, acompanhados dos respectivos documentos descritivos de crédito e extratos, proporcionando elementos suficientes para a análise da controvérsia. A pretensão de exibição de tabelas de amortização e memórias de cálculo, quando a própria apelante possui acesso aos canais de atendimento da instituição financeira para obtê-los, não se mostra razoável.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, uma vez que a matéria controvertida é
eminentemente de direito e as provas documentais existentes nos autos são suficientes para o deslinde da questão.

Rejeito a preliminar
.

Mérito

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6o, inciso V, do
CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que o autor não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Essa generalidade também se evidencia no pedido formulado na inicial, em que a autora requereu a

“
procedência TOTAL da revisão dos valores dos contratos, expurgando-se as cobranças de juros/taxas superiores pactuados e revisando a avença compelindo a Requerida a devolver o valor pago a maior e/ou compensada nas demais parcelas
”
.
Trata-se, portanto, de pretensão deduzida sem delimitação precisa quanto aos encargos impugnados, aos critérios de revisão pretendidos e aos valores supostamente pagos em excesso.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias
praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso,
a

apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem pactuação expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Em grau
recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido de prova pericial, e pugna pela procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6o, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a
abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no REsp 973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”.
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pel
a
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026